Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No do Processo: 0700185-78.2017.8.07.0018 RECORRENTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que o número do Processo indicado na conta judicial 3200124672506 está incorreto. Em atendimento à determinação Id. 26105081, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para que retifique o número deste processo na conta judicial em comento. Após, retornem-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora